Tribunal: TJES
Processo: 5017441-68.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017441-68.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTEPHANO BAZILEU PEREIRA

APELADO: MUNICIPIO DE CARIACICA e outros

RELATOR: DES.
FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA CIVIL MUNICIPAL. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. CADASTRO DE RESERVA. ABERTURA DE NOVO CERTAME DURANTE A VIGÊNCIA DO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA E IMOTIVADA. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. TEMA 784 DO STF (RE 837.311/PI). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Estephano Bazileu Pereira em razão da sentença que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE e outro, julgou improcedente o pedido de nomeação no cargo de Guarda Civil Municipal de Cariacica. O autor sustenta ter sido preterido pela Administração em razão da abertura de novo concurso público durante a vigência do certame regido pelo Edital nº 001/2020, o que, a seu ver, converteria sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a abertura de novo concurso público para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, configura preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito do candidato aprovado fora do número de vagas em direito subjetivo à nomeação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 837.311/PI, sob a sistemática da repercussão geral, firmou entendimento de que o candidato aprovado fora do número de vagas possui mera expectativa de direito, não se convertendo automaticamente em direito subjetivo à nomeação pelo surgimento de novas vagas ou pela abertura de novo concurso.

4. A conversão da expectativa em direito subjetivo exige demonstração cabal de preterição arbitrária e imotivada, caracterizada por comportamento expresso ou tácito da Administração que revele inequívoca necessidade de provimento do cargo durante o prazo de validade do certame anterior.

5. No caso concreto, o apelante foi classificado em 34º lugar na lista destinada a candidatos negros ou afrodescendentes, sendo destinadas apenas 10 vagas para esse grupo na etapa do curso de formação, divididas igualmente entre candidatos do sexo masculino e feminino, com convocação de apenas 5 candidatos para o grupo específico do recorrente.

6. A classificação do apelante não o inseriu no quantitativo destinado à última etapa do certame, circunstância que, por si, afasta a alegação de direito à convocação.

7. A mera abertura de novo concurso público não caracteriza preterição, sendo necessária a demonstração de nomeação de candidatos do novo certame durante a vigência do anterior ou de conduta inequívoca que evidencie necessidade imediata de provimento do cargo.

8. No caso, os candidatos aprovados no concurso de 2023 foram convocados para o curso de formação apenas em 16/08/2024, quando já encerrada a vigência do concurso de 2020, inexistindo prova de nomeação ou de conduta administrativa que configure preterição do apelante.

9. Ausente demonstração inequívoca de preterição arbitrária e imotivada, não há fundamento jurídico para compelir judicialmente a Administração à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital possui mera expectativa de direito à nomeação.

2. A abertura de novo concurso público durante o prazo de validade do certame anterior não gera automaticamente direito subjetivo à nomeação, salvo comprovação de preterição arbitrária e imotivada.

3. A inexistência de nomeação de candidatos do novo certame durante a vigência do anterior afasta a alegação de preterição.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, § 11, e art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 837.311/PI (Tema 784 da Repercussão Geral), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 09.12.2015; STJ, AgInt no RMS 63.496/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 04.09.2023; TJES, AI 5012426-57.2023.8.08.0000, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5017441-68.2023.8.08.0012

APELANTE: ESTEPHANO BAZILEU PEREIRA

APELADO: INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e OUTRO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ESTEPHANO BAZILEU PEREIRA
em razão de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica que, nos autos da ação ordinária movida em face de
INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO - IBADE e OUTRO
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 17758979), sustenta o apelante, em síntese, ter sido preterido pela Administração Pública em razão da abertura de novo concurso público para provimento do mesmo cargo, durante a vigência do certame de Guarda Civil Municipal - Edital 001/2020 - para o qual concorreu, circunstância que, segundo afirma, converteria sua expectativa em direito subjetivo à nomeação.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de se proceder a sua nomeação no referido concurso público.

Contrarrazões (ids. 17758983 e 17759186) pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A controvérsia restringe-se à alegada existência de preterição arbitrária e imotivada apta a converter a expectativa de direito do candidato, aprovado fora do número de vagas, em direito subjetivo à nomeação, especialmente em razão da abertura de novo certame durante o prazo de validade do anterior.

In casu
, o conjunto probatório evidencia que o autor foi classificado em
34º lugar
na lista destinada a candidatos negros ou afrodescendentes.

Contudo, restou evidenciado que, para o curso de formação, que consistiu na última etapa do concurso, foram destinadas: (i) 35 vagas à ampla concorrência; (ii) 05 vagas para PCD; e (iii)
10 vagas
para candidatos negros ou afrodescendentes, sendo estas divididas igualmente entre candidatos do sexo masculino e feminino.

Nesse contexto, para o grupo específico em que o apelante se inscreveu, foram convocados 05 (cinco) candidatos, o que, por si, afasta a pretensão deduzida, uma vez que sua classificação não o inseriu no quantitativo destinado à última etapa do certame.

Tal fato é crucial para o deslinde da questão, porquanto “
o

Superior Tribunal de Justiça, secundando orientação do STF oriunda de julgamento realizado sob a sistemática da repercussão geral, consolidou o entendimento de que
o candidato classificado em concurso público fora do número de vagas previstas no edital ou para cadastro de reserva tem mera expectativa de direito à nomeação, sendo certo que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da Administração.”
(AgInt no RMS n. 63.496/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

A Suprema Corte, em decisão proferida no julgamento do RE nº 837.311/PI, com repercussão geral, assentou:
“
O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital,
ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
”.

Fixadas tais premissas, não se verifica, na hipótese, a preterição alegada.

Embora seja incontroverso que houve a abertura de novo concurso público para o cargo de Guarda Civil Municipal de Cariacica, a mera publicação de novo edital não é suficiente, por si só, para caracterizar preterição, sendo necessária a demonstração concreta de que a Administração, durante a vigência do certame anterior, nomeou candidatos do novo concurso, ou adotou conduta inequívoca que evidenciasse a necessidade imediata de provimento do cargo, em detrimento dos aprovados no concurso vigente.

Ademais, ainda que se registre que o edital previa, no item 16.18, a formação de cadastro de reserva para candidatos aprovados fora do número de vagas, tal circunstância não altera a conclusão, pois o direito subjetivo à nomeação somente emerge mediante prova cabal de preterição ou inequívoca necessidade de provimento durante o prazo de validade.

Esse é o entendimento deste TJES em casos análogos:

ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. O Excelso Supremo Tribunal Federal possui entendimento firmado em Repercussão Geral, no sentido de que “[...]” (STF, RE 837311, Relator (a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09-12-2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). II.
A abertura de novo concurso para o mesmo cargo, no prazo de validade do Concurso Público não enseja, por si só, a convolação da mera expectativa em direito subjetivo à nomeação dos candidatos aprovados fora do limite de vagas ofertadas no Edital
. [...] V. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50124265720238080000, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 3ª Câmara Cível)

Observa-se ainda que os candidatos aprovados no concurso aberto em 2023 foram convocados para o curso de formação, etapa anterior à nomeação, apenas em 16/08/2024 (id. 17758974), quando já encerrada a vigência do concurso anterior do qual participou o apelante. Assim, não há elementos que indiquem nomeação de candidatos do novo certame durante o período de validade do concurso de 2020, nem conduta administrativa que evidencie preterição arbitrária e imotivada do recorrente.

Desse modo, ausente demonstração inequívoca de preterição arbitrária, não há fundamento jurídico para intervenção judicial voltada a compelir a nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observado o disposto no art. 98, §3°, do mesmo diploma.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)